Tribunal: STJ
Processo: 0840316-77.2024.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055243 - RJ(2025/0365666-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
ADVOGADOS
: BRUNA MALDONADO DE HOLANDA BASILIO - RJ110517
BENHUR SOARES CURTY - RJ248498
CARLOTA FELÍCIO TEIXEIRA - RJ131102
AGRAVADO
: MARIA DA GLORIA COSTA
ADVOGADO
: THAMMY LORENY DIAS AMBROSIO - RJ178511
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55322013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 282943f6-052a-4bf7-a1cf-896ce4c5246e

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 282943f6-052a-4bf7-a1cf-896ce4c5246e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055243 - RJ(2025/0365666-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
ADVOGADOS
: BRUNA MALDONADO DE HOLANDA BASILIO - RJ110517
BENHUR SOARES CURTY - RJ248498
CARLOTA FELÍCIO TEIXEIRA - RJ131102
AGRAVADO
: MARIA DA GLORIA COSTA
ADVOGADO
: THAMMY LORENY DIAS AMBROSIO - RJ178511
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação de dispositivo legal
e da incidência da
(fls. 417-425).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 156-157):
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE
ECONOMIAS À PESSOA FÍSICA. CONCESSIONÁRIA QUE CONSIDEROU
A EXISTÊNCIA DE 3 (TRÊS) UNIDADES DE CONSUMO, NÃO APENAS
Documento eletrônico VDA54390077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:17
Código de Controle do Documento: 6c35b1a1-1b82-4b85-acbc-453c5c3dfbcf

UMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE
CONDOMÍNIO.
DO CASO CONCRETO COM O
DISTINGUISHING
DECIDIDO
PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
NO
É INDEVIDA A COBRANÇA TRIPLICADA DE
RESP N. 1.937.887/RJ.
TARIFAS MÍNIMAS QUANDO EXISTENTE APENAS UMA UNIDADE DE
CONSUMO RESIDENCIAL. A COBRANÇA PELA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO DEVE SE DAR DE ACORDO COM O REAL CONSUMO OBTIDO
PELO CONTRATANTE DO SERVIÇO. SÚMULA No 191, TJRJ.
PRECEDENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DEVOLUÇÃO DOS
VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS PELO CONSUMIDOR EM
RAZÃO QUE DEVE SER FEITA EM DOBRO, NA FORMA DO ARTIGO 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. RECURSO CONHECIDO A QUE SE DÁ
PARCIAL PROVIMENTO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 188-194).
Nas razões do recurso especial (fls. 197-213), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação do
II, do CPC,
art. 105,
art. 1.022,
afirmando que o acórdão foi omisso, "deixando de apontar um único dispositivo legal
que fundamente suas conclusões, a r. sentença acaba se baseando tão somente em
provimentos superados, que não mais se sustentam. É que a tese anteriormente fixada
no
teve origem em ações ajuizadas antes da promulgação do novo e
Tema 414/STJ
atual marco regulatório das concessões de serviços de fornecimento de água e de
esgotamento sanitário. [...] deve ser reformada a r. sentença para afastar a
condenação imposta por inexistência de ilegalidade ou conduta lesiva cometida pela
concessionária ora Apelante. [...] se mostra flagrante cerceamento de defesa, não
existindo qualquer prova capaz de indicar a ocorrência de falha na prestação do
serviço, pelo que, deve ser reformada a sentença" (fls. 205-212).
No agravo (fls. 430-436), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação do art. 1.022,
II, do CPC.
A Corte local assim se pronunciou (fls. 191-192):
No caso em exame, após a apreciação do conjunto probatório dos autos,
esta Câmara Cível concluiu que houve cobrança a maior por parte da
Documento eletrônico VDA54390077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:17
Código de Controle do Documento: 6c35b1a1-1b82-4b85-acbc-453c5c3dfbcf

Embargante pelos serviços prestados, uma vez que se trata de apenas uma
economia residencial, conforme se verifica do trecho a seguir destacado (
):
fls.11/12
“[...] A Apelante sustenta que a forma de cobrança seria legítima, não
havendo razão para a revisão do valor das faturas e,
consequentemente, a restituição de qualquer valor pago pela Apelada.
Contudo, houve a cobrança A MAIOR pela Apelante, pois considerou
número maior de unidades do que a efetivamente existente no local,
considerando o termo de contratação de serviços (indexador
), celebrado em
inequívoco no sentido de
110927892/pje
20/07/2022,
que a Apelada reside na Rua Carlos Frederico no 208, Casa 2.
A contestação (indexador
), informa que em julho de
117564651/pje
2022 o Apelante procedeu à instalação de hidrômetro na residência da
Apelada, sendo cobrada por três economias desde então.
Contudo, o que se verifica no caso concreto é que a Apelada foi
cobrada por três unidades sobre a fatura mínima, em aparente erro de
cadastro por parte da concessionária do serviço.
Apesar de a unidade consumidora se tratar de 01 (uma) economia
residencial, desde
a Apelada foi cobrada pelo equivalente a
julho/2022
três economias residenciais.
Caberia à concessionária demonstrar a regularidade do faturamento.
Contudo, não o fez, sendo oportuno destacar que não houve interesse
na produção de provas, além daquelas anexadas aos autos quando da
contestação.
É indevida a cobrança triplicada de tarifas mínimas quando existente
apenas uma unidade de consumo residencial.
No caso, a relação jurídica de prestação de serviço é estabelecida
exclusivamente com o titular do contrato, pessoa física, ora Apelada.
[...]”

A Corte local entendeu que, desde julho de 2022, a parte recorrida é
cobrada pelo equivalente a três economias residenciais, apesar de se tratar de uma
única economia residencial, evidenciando erro de cadastro da concessionária,
incumbia à prestadora comprovar a regularidade do faturamento, o que não ocorreu,
além de ter demonstrado desinteresse na produção de outras provas além das
juntadas com a própria peça de defesa.
Portanto, a decisão recorrida não é contraditória nem omissa. Em verdade,
pretende-se o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, vedado em
recurso especial, por óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54390077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:17
Código de Controle do Documento: 6c35b1a1-1b82-4b85-acbc-453c5c3dfbcf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.055.243 / RJ
Número Registro: 2025/0365666-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08403167720248190001 202524509671 8403167720248190001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
ADVOGADOS : BRUNA MALDONADO DE HOLANDA BASILIO - RJ110517
CARLOTA FELÍCIO TEIXEIRA - RJ131102
BENHUR SOARES CURTY - RJ248498
AGRAVADO
: MARIA DA GLORIA COSTA
ADVOGADO
: THAMMY LORENY DIAS AMBROSIO - RJ178511
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55298240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:27:08
Código de Controle do Documento: f4332d06-e7a5-4261-866a-8b9fe6c85add

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:27:08
Código de Controle do Documento: f4332d06-e7a5-4261-866a-8b9fe6c85add